Tribunal: TJDFT
Processo: 0736622-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL INADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. A ausência de manifestação expressa do juiz sobre o pedido de esclarecimentos e ajustes ao saneamento do processo não invalida a sentença, máxime quando não há incerteza a ser suprida e a nulidade não é suscitada pela parte na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, consoante a inteligência do artigo 278 do Código de Processo Civil.
II. O julgamento antecipado do mérito não acarreta cerceamento de defesa na hipótese em que a prova testemunhal requerida é desnecessária para a elucidação dos pontos controvertidos, a teor do que dispõem os artigos 355, inciso I, 370, caput e parágrafo único, e 443, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
III. Deve ser mantida a sentença que majora a pensão alimentícia em conformidade com a mudança das necessidades dos alimentandos e da capacidade contributiva do alimentante demonstrada nos autos, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil.
IV. Recursos conhecidos e desprovidos.